Tribunal: TJBA
Processo: 8061198-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061198-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADEMARIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.068 DO STF. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de ADEMÁRIO DOS SANTOS, condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão por lesão corporal grave, após a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado, promovida pelo Conselho de Sentença. 2. Determinação de início da execução provisória, com fundamento no Tema 1.068 do STF, e decretação de ofício da custódia preventiva com base em fundamentos autônomos. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Tema 1.068 do STF à hipótese de condenação proferida pelo Juiz Presidente em razão de desclassificação operada pelo Conselho de Sentença; e (ii) a legalidade da decretação de ofício da prisão preventiva após o julgamento, sem prévia provocação do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. III. Razões de decidir 4. O Tema 1.068 do STF estabelece que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados. Na hipótese vertente, a condenação decorreu de decisão do Juiz Presidente em razão da desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, não se aplicando o mencionado precedente. A própria Ministra Cármen Lúcia reconheceu a não aplicação do Tema 1.068 em situação semelhante, na Reclamação n.º 83.812/SP. 5. A Lei n.º 13.964/2019 alterou os arts. 282 e 311 do CPP, vedando a possibilidade de o Juiz decretar medidas cautelares de ofício, exigindo requerimento prévio do Ministério Público, querelante, assistente ou representação da autoridade policial. A decretação da custódia preventiva sem a necessária provocação do órgão acusatório constitui vício insanável, ainda que a decisão contenha fundamentação relacionada à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. 6. A alteração legislativa visou a consagração do sistema penal acusatório constitucionalmente previsto, mediante definição clara das funções de acusação e julgamento. As medidas cautelares, inclusive a prisão preventiva de natureza extrema, só podem ser decretadas a pedido da parte. O processo penal pressupõe a separação das funções de investigar, acusar e julgar para pessoas distintas, sendo elemento fundamental da dogmática processual penal. 7. No caso concreto, durante a Sessão do Tribunal do Júri realizada em 07.11.2025, o Ministério Público sustentou os termos da pronúncia e, após a sentença, interpôs recurso com fundamento no art. 593 do CPP. Inexiste requerimento de decretação de custódia ou manifestação a respeito da prisão do Paciente nas razões recursais. 8. A atuação ex officio do Magistrado viola frontalmente o disposto no art. 311 do CPP, configurando coação ilegal passível de correção via Habeas Corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de Habeas Corpus concedida para afastar a execução provisória da pena, ante a inaplicabilidade do Tema 1.068 do STF à hipótese vertente, e relaxar a prisão cautelar de ADEMÁRIO DOS SANTOS, em razão da ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva. Tese de julgamento: "1. O Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a execução provisória de condenações impostas pelo Tribunal do Júri, não se aplica às condenações proferidas pelo Juiz Presidente em razão de desclassificação operada pelo Conselho de Sentença. 2. É ilegal a decretação de ofício da prisão preventiva, mesmo na sentença condenatória, sem prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação, nos termos dos arts. 282, § 2.º, e 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019." _______ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 2.º, 311 e 312; CP, art. 129, § 2.º, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação n.º 83.812/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 04.09.2025; STF, RHC 196823, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.10.2025; STF, HC 191886, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 699150, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8061198-13.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de ADEMARIO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito do 2.º Juízo da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER a Ordem de Habeas Corpus, para afastar a execução provisória da pena, ante a inaplicabilidade do Tema 1.068 do STF à hipótese vertente, e relaxar a prisão cautelar de ADEMÁRIO DOS SANTOS, em razão da ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora